Tribunal: TJSP
Processo: 2137803-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Art. 217-A, por diversas vezes, c.c. art. 226, inc. II e art. 71, caput (duas vezes), todos do CP. Pedido de revogação da prisão preventiva. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Eventuais atributos pessoais positivos do paciente que acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito.

Ementa:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Art. 217-A, por diversas vezes, c.c. art. 226, inc. II e art. 71, caput (duas vezes), todos do CP. Pedido de revogação da prisão preventiva. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Eventuais atributos pessoais positivos do paciente que acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2137803-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é paciente EUFLÁSIO JOSÉ DOS
SANTOS e Impetrante SAMUEL LUCAS PROCÓPIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137803-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14431
2
Habeas Corpus Criminal
Processo no 2137803-93.2020.8.26.0000
Comarca: Rosana
Impetrantes: Samuel Lucas Procópio e Gabriela Cristina Ranher Beck
Paciente: Euflásio Jose dos Santos
Voto no 14431

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Art. 217-A, por diversas
vezes, c.c. art. 226, inc. II e art. 71, caput (duas vezes), todos do
CP. Pedido de revogação da prisão preventiva. Presentes os
requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a
decretou. Eventuais atributos pessoais positivos do paciente que
acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do
delito. Inviabilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319
do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de EUFLÁSIO JOSÉ DOS SANTOS, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Comarca de
Rosana.
Segundo consta o paciente foi denunciado pelos crimes descritos
nos artigos 217-A, caput, por diversas vezes, c.c. o artigo 226, inciso II, em continuidade
delitiva, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal.
Houve o recebimento da denúncia, e a decretação da prisão
preventiva do paciente (fls. 71/76).

Alega a defesa que a investigação foi nutrida por declarações sem
provas que consubstanciem uma acusação, aduz que o paciente é primário, trabalhador e
possui residência fixa e que a concessão da liberdade provisória se impõe, ante ausência
dos fundamentos necessários à prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137803-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14431
3
Justifica o alegado constrangimento ilegal, enumerando os
seguintes argumentos:
a) A legitimidade da prisão preventiva exige fundamentação que
indique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
b) O constrangimento ilegal evidenciado, o que enseja a revogação
da prisão preventiva.
c) Necessidade de concessão da liminar.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem
para relaxar ou revogar a prisão preventiva, aplicando-se medida cautelar diversa da prisão
e expedindo-se o respectivo alvará de soltura e (fls. 01/38).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que, em 13 de março de 2020, o Ministério
Público ofereceu denúncia, contra EUFLÁSIO como incurso no artigo 217-A, “caput”, por
diversas vezes, c.c. artigo 226, inciso II, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71,
“caput”, todos do Código Penal, a qual foi recebida em 06 de abril de 2020. Consta que na
época foi determinado o arquivamento dos autos quanto ao delito do artigo 214, parágrafo
único, do Código Penal, acolhendo-se a manifestação do Ministério Público, com as
ressalvas do artigo 18 do Código de Processo Penal, determinando a citação do réu.
Extrai-se que o paciente encontra-se preso, preventivamente desde
08 de abril de 2020, com fulcro nos artigos 312 “caput”, e 331, inciso I, ambos do Código
de Processo Penal, pela prática de atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, por
diversas vezes, contra sua neta G.S.S, menor de 05 (cinco) anos de idade à época dos fatos.
Apurou-se por meio de procedimento investigatório que a
autoridade policial ofereceu relatório final, pugnando pela decretação da prisão preventiva
do paciente e o Ministério Público endossou o pedido, o qual foi deferido pelo Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137803-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14431
4
primeiro grau, tendo em vista os testemunhos colhidos pela Autoridade Policial, bem como
o depoimento especial da criança, além de outros elementos de prova, tornando certa a
existência do crime, havendo indícios suficientes de autoria.
Há informações de que o paciente, aproveitando-se da condição de
avô, obrigava a vítima, de apenas 05 anos de idade, a satisfazer sua lasciva, até completar
10 anos de idade, há relatos de que enquanto a vítima era abusada, o paciente a obrigava a
usar um pano no rosto.
Em que pese o pedido formulado pela nobre Defesa, diante dos
graves fatos imputados, correta a determinação de recolhimento do paciente no cárcere. Os
requisitos da custódia, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal (CPP), visam
à garantia da ordem pública.
Em outras palavras, havendo razoáveis indícios de autoria, bem
como prova da materialidade de crime, e demonstrada a existência de perigo concreto a
qualquer daquelas finalidades processuais, cabível e necessária se faz a constrição
acautelatória da liberdade do acusado.
Ademais, a manutenção da custódia cautelar presta-se a elidir
qualquer possibilidade de violência ou coação naturalmente presumível a que faça de tal
meio terreno fértil para infringir a lei penal, bem como a afastar eventual exercício
arbitrário das próprias razões ou justiça privada por parte da família lesada, o que
redundaria em desordem pública e insegurança social.
Neste sentido, observe-se:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, §
1o, CÓDIGO PENAL - CP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. MODUS OPERANDI E
REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE CRIMES. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137803-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14431
5
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - A
custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo
possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em
decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. - Na
hipótese, conforme consta dos autos, a prisão preventiva foi
decretada e mantida com base em fundamentos concretos que
evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem
pública, diante do modus operandi e do risco de reiteração
delitiva, tendo o Magistrado de primeiro grau destacado que
durante uma festa oferecida em sua casa, o recorrente retirou a
resistência da vítima, oferecendo-lhe bebida alcoólica com
sedativo, e após estar inconsciente, passou a praticar a conduta
delitiva, restando, ainda, demonstrado que, ao tempo dos fatos, já
respondia pela prática do delito de lavagem de dinheiro, tendo
sido preso e, posteriormente, revogada a custódia. - Sedimentou-
se nesta Corte o entendimento de que eventuais condições
pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade e emprego
lícito, não garantem, por si só, a revogação de sua prisão
cautelar, quando há nos autos elementos suficientes para
justificar a segregação preventiva. Recurso ordinário em Habeas
Corpus desprovido.” (RHC 55.307/MG, Rel. Ministro ERICSON
MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 05/10/2015).
Saliente-se ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva foi
suficiente e adequadamente fundamentada (fls.71/76).
O juízo que aqui se realiza não se vincula à culpabilidade do
paciente, fato que será melhor analisado durante a tramitação processual ordinária, onde se
resguardará maiores elementos de convicção a respeito do grau de comprometimento deste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137803-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14431
6
De qualquer modo, estão presentes, além dos indícios de autoria e
prova da materialidade, os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-
cautela, especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras
conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática
trazida nos autos, já devidamente relatada.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção
de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, tendo em vista que a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos.
Além do mais, ressalve-se que o habeas corpus não é o meio
adequado para a análise de alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma
avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Ademais, para a decretação da prisão preventiva é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório,
que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. (Precedente: RHC 97.013/CE, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
22/05/2018, DJe 30/05/2018).
Vale realçar que a aplicação de medidas alternativas ao cárcere,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente caso, não se mostram
suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às circunstâncias que a
envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo natural no decorrer do
processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137803-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14431
7
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É
inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da
autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos
previstos no art. 319 do CPP. 3. A prisão preventiva foi
adequadamente
motivada, tendo
sido demonstrada pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciada pela quantidade de droga apreendida -
mais de 22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137803-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14431
8
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada.
5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. Recurso
ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido.” (RHC 98.684/MG, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe 29/06/2018). (Grifos nossos).
Portanto, também neste enfoque, acrescente-se que eventuais
circunstâncias pessoais do paciente acabam por se tornar insignificantes em face da
gravidade do delito e suas consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão (Cf.
HC 514.024/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).
Assim, em face da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-
se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com
a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.
Ante o exposto, DENEGA-SE a presente ordem de habeas corpus
requerida em favor do paciente EUFLÁSIO JOSÉ DOS SANTOS.
Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137803-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14431
9